Tribunal: TJDFT
Processo: 0716772-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS BÁSICAS. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A não intimação do réu para apresentar contrarrazões ao recurso interposto não obsta o conhecimento do apelo do autor quando a questão de fundo recair sobre o indeferimento da petição inicial pelo juízo a quo em razão de ausência de condições da ação ou de pressuposto processual, já que ausente o prejuízo nessas hipóteses.
2. Nos termos dos arts. 319 e 320 do CPC a petição inicial deve conter dentre outros requisitos, o fato com os fundamentos jurídicos do pedido, bem como o pedido e suas especificações, além de todos os documentos necessários à propositura da ação.
3. A falta de informações na inicial e a ausência de cópia do contrato firmado impede a declaração pretendida pelo autor, já que sequer se sabe elementos básicos quanto ao tipo de mútuo pactuado entre as partes, os encargos incidentes e a forma de contratação firmada.
4. Não tendo o apelante dado cumprimento à determinação judicial no prazo assinalado, quedando-se inerte à prestação de informação relevante e não juntando documento essencial ao desdobramento da lide, deu azo ao correto indeferimento da inicial pelo juízo a quo.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.